Tribunal: TJES
Processo: 5006441-10.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006441-10.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NATALINA TAVARES BENEVIDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006441-10.2024.8.08.0021

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
NATALINA TAVARES BENEVIDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese do autor

A
autora relata que em agosto de 2022,
representantes da requerida compareceram em seu imóvel, para realizar uma visita técnica e substituir o medidor, ocasião em que foi lavrado o TOI de nº 9619108. Afirma que pagou todas as suas faturas, mas em abril de 2023, descobriu que seu nome estava negativado, por um débito de R$ 6.132,13 cobrado pela requerida. Pleiteou pela declaração de nulidade do TOI, bem como pela retirada da restrição de seu nome e indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
12897799
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
12897793
), a requerida suscita a incompetência do
s juizados especiais para julgar a lide, pois é necessária perícia técnica no presente caso. No mérito, alega
que
o procedimento realizado é regular, sendo que o TOI foi assinado pela consumidora, sendo-lhe assegurado o contraditório e ampla defesa. Afirma que a cobrança decorre da recuperação de consumo não faturado e que não há que se falar em danos morais. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12897791
) dispôs que:
“
Em face do exposto, DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, para: A) declarar A NULIDADE DO TOI objeto dos autos e todos os débitos a eles vinculados; B) DETERMINAR a imediata suspensão da negativação do nome da autora, em razão do débito objeto dos autos, devendo ser oficiado o órgão de proteção ao crédito para este fim; C) CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção). d) Julgar improcedente o pedido contraposto.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito em si, ouso discordar do magistrado sentenciante. Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

Consta do TOI juntado ao ID
12897782
que
foi facultado

à consumidora
participar da inspeção realizada, tendo acompanhado,
e inclusive assinado o termo.

Diferentemente do alegado na inicial, para que o referido termo seja válido, não é necessário que o consumidor concorde com a avaliação feita pelos prepostos da concessionária, mas, apenas, que este possa participar da avaliação, possibilitando, justamente, questionar as conclusões alcançadas.

Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou
a
consumidora de todos os termos da inspeção realizada, bem como
a
informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração.

Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da inspeção realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que
a
autora teve ciente de todos os procedimentos realizados.

Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça. Via reflexa, também permitirá
à concessionária
produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis
.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos
à
ambas
a
s partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação
da sentença
, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Não há como apontar se houve erro na medição do consumo de energia elétrica com base nas provas apresentadas pelo recorrente, sendo necessária a produção de prova técnica para apurar se houve, efetivamente, imprecisão ou burla do medidor, e, ainda, se os valores cobrados pela recorrida correspondem a consumo efetivo no período. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para

ACOLHER
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)